Tribunal: STJ
Processo: 0152456-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000112 - SC (2025/0152456-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a ordem
para restabelecer a progressão de regime e as saídas temporárias ao reeducando, sem a exigência
de exame criminológico, conforme decisão do Juízo das Execuções.
2. O Tribunal de origem havia cassado a decisão de primeiro grau, determinando a realização do
exame criminológico com base na Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1o, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente,
considerando-se a natureza mais gravosa da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nova redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1o, da LEP, que estabelece a
exigência de exame criminológico para progressão de regime, constitui
,
novatio legis in pejus
não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, conferida pela Lei n. 14.843
/2024, não pode retroagir para alcançar execuções penais em andamento, por constituir novatio
. 2. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação de
legis in pejus
"
normas mais severas a fatos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
Documento eletrônico VDA48491306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: b94d08a4-c514-47d1-ba05-c103851428c0

em
; STJ, AgRg no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
20/8/2024
Turma, julgado em
; S
23/10/2024
gRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
TJ, A
Quinta Turma, julgado em
.
30/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: b94d08a4-c514-47d1-ba05-c103851428c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000112 - SC (2025/0152456-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a ordem
para restabelecer a progressão de regime e as saídas temporárias ao reeducando, sem a exigência
de exame criminológico, conforme decisão do Juízo das Execuções.
2. O Tribunal de origem havia cassado a decisão de primeiro grau, determinando a realização do
exame criminológico com base na Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1o, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente,
considerando-se a natureza mais gravosa da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nova redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1o, da LEP, que estabelece a
exigência de exame criminológico para progressão de regime, constitui
,
novatio legis in pejus
não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47743240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 0109418f-a434-4fe8-bfdb-a13fa79de1a4

Tese de julgamento: "1. A nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, conferida pela Lei n. 14.843
/2024, não pode retroagir para alcançar execuções penais em andamento, por constituir novatio
. 2. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação de
legis in pejus
"
normas mais severas a fatos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
em
; STJ, AgRg no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
20/8/2024
Turma, julgado em
; S
23/10/2024
gRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
TJ, A
Quinta Turma, julgado em
.
30/9/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Nas razões recursais, o agravante alega que o exame criminológico é imposição
procedimental para confirmar a aptidão à progressão de regime. Aduz que não se trata de norma
material mais gravosa, a atrair a proibição de retroação prevista no art. 5o, XL, da CR/1988.
Afirma que a obrigatoriedade da perícia não impõe prejuízo aos sentenciados, de
modo que o disposto no art. 112, § 1o, da LEP, serve apenas à regulação do procedimento de
averiguação do requisito subjetivo para a progressão de regime, proporcionando maior segurança
jurídica e uniformidade na avaliação, por parte do juízo competente, do cumprimento dos
critérios legalmente estabelecidos.
Sustenta, nessa linha de raciocínio, que a Lei n. 14.843/2024, ao alterar o parágrafo
1o do artigo 112 da LEP, não modificou os efeitos penais dos benefícios executórios, nem
estabeleceu novo requisito material à progressão de regime, de modo que não pode ser
classificada como norma de natureza penal ou mista, devendo, portanto, ser aplicada
imediatamente aos processos de execução penal em curso.
Argumenta, ainda, que "postergar a aplicação da norma já em vigor iria de encontro
não apenas aos princípios processuais penais, como às próprias finalidades da atual legislação –
a qual, em última medida, representa os interesses de toda a sociedade, de modo que se está,
também, diante de ofensa à separação de poderes consagrada pelo texto constitucional." (e-STJ,
fl. 54).
Por fim, assevera que cabe a esta Corte Superior se manifestar sobre questão
constitucional surgida na análise do recurso, sob pena de a jurisdição ser incompleta e
inviabilizar, sob pena de prequestionamento explícito, o acesso ao Tribunal competente.
Documento eletrônico VDA47743240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 0109418f-a434-4fe8-bfdb-a13fa79de1a4

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso
por este Órgão Colegiado, para seja restabelecido o acórdão estadual que suspendeu a progressão
de regime até a realização do exame criminológico.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do Ministério Público, a irresignação não
merece prosperar.
Consta dos autos que o Tribunal de origem cassou a decisão de primeiro grau que
havia deferido ao paciente a progressão de regime e as saídas temporárias, determinando a
realização do exame criminológico com base na inovação trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art.
112, § 1o, da LEP,
:
in verbis

"Art. 112. [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

A respeito, sublinho que, em reiterados julgados, esta Corte Superior adota
posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770
/MG, relator Ministro André Mendonça, julgado em
e publicado em
), no
28/5/2024
29/5/2024
sentido de que a retroatividade da Lei n. 14.843/2024, ante o art. 5o, XL, da CR/1988, demonstra
ser inconstitucional, e, de acordo com o art. 2o do CP, ilegal.
Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
20/8/2024
23/8/2024
Trago, ainda, as seguintes ementas de julgados recentes da Quinta e da Sexta Turma
do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA EXIGÊNCIA
PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA DE NATUREZA PENAL. NOVATIO LEGIS
. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
IN PEJUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as
concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis
, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício.
in pejus
Documento eletrônico VDA47743240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 0109418f-a434-4fe8-bfdb-a13fa79de1a4

2. A nova redação conferida ao § 1o do art. 112 da LEP constitui implemento de
norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se
mostra inconstitucional, haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como,
ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. Entendimento consignado pela Sexta Turma, no sentido da impossibilidade de
aplicação da referida alteração aos casos anteriores.
4. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser anterior ao advento da Lei n.
14.843/2024, não está sob sua incidência.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 888.628/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP ), exta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
28/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
ART. 112, § 1o, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024.
NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À
EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO.
1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores
firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser
aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais
gravosa aos apenados.
2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as
modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o
Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de
, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua
novatio legis in pejus
vigência.
3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, que passou
a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser
mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual 'admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'
4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame criminológico mediante
decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise dos
elementos concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem, de ofício.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 929.034/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
4/10/2024

Nesse contexto, reitero a existência de flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta
a ensejar a concessão da ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
que deferiu ao reeducando a progressão de regime e as saídas temporárias, por considerar
presentes os requisitos legais à aquisição dos benefícios.
Por fim, imperioso esclarecer que carece a esta Corte competência para enfrentar
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47743240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 0109418f-a434-4fe8-bfdb-a13fa79de1a4

A respeito, anotem-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento.
4. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no AREsp n. 2.600.452/BA, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.)
15/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de
prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de
verdadeiro controle de constitucionalidade, da
sob exame à luz do
quaestio juris
dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col.
Supremo Tribunal Federal. Precedentes' (EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
.)
20/4/2023
[...]
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 846.928/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 0109418f-a434-4fe8-bfdb-a13fa79de1a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0152456-6
HC 1.000.112 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011012320068240033 00396576020078240033 11012320068240033
396576020078240033 50059217520208240011 80004897920258240033
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MURIELI LUIZA DALL AGNOL CENI
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426055151:0294<1047@
2025/0152456-6 - HC 1000112 Petição : 2025/0044366-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:33
Código de Controle do Documento: 1B18DACC-7AFF-462E-99EB-9AAB7C2E03C1